Tribunal: STF
Processo: MS 26178
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. ATO
   ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO
   SUSPENSIVO.
1. "Não se dará mandado de segurança quando se
   tratar de ato de que caiba recurso administrativo com efeito
   suspensivo" (Inciso I do artigo 5º da Lei 1.533/51).
2. Recurso
   improvido